Tribunal: TRF3
Processo: 0000571-07.2018.4.03.6115
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
18/236)

0000571-07.2018.4.03.6115

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80370

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §§ 2o, II, E 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, ART. 29, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. CAUSAS DE AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS COMUNICÁVEIS A PARTÍCIPES E COAUTORES, ART. 30 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL. CONDIÇÕES DO ESTABELECIMENTO PENAL. LEI No 7.210/84. RECURSO DE DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal se aplica apenas ao partícipe que não tenha prestado auxílio essencial para a consumação do crime. Caso em que a atuação do réu como olheiro foi de crucial importância, eis que tinha a função de que o roubo fosse realizado sem interferência da polícia ou de particulares, além de propiciar a fuga de coautores do delito.

2. A restrição de liberdade da vítima e a violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo são circunstâncias objetivas previstas no art. 157, § 2o, V, e § 2o-A, I, do Códi

Inteiro teor:
18/236)

0000571-07.2018.4.03.6115

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80370

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §§ 2o, II, E 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, ART. 29, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. CAUSAS DE AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS COMUNICÁVEIS A PARTÍCIPES E COAUTORES, ART. 30 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL. CONDIÇÕES DO ESTABELECIMENTO PENAL. LEI No 7.210/84. RECURSO DE DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal se aplica apenas ao partícipe que não tenha prestado auxílio essencial para a consumação do crime. Caso em que a atuação do réu como olheiro foi de crucial importância, eis que tinha a função de que o roubo fosse realizado sem interferência da polícia ou de particulares, além de propiciar a fuga de coautores do delito.

2. A restrição de liberdade da vítima e a violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo são circunstâncias objetivas previstas no art. 157, § 2o, V, e § 2o-A, I, do Código Penal, de forma que, consoante o art. 30 do Código Penal, comunicam-se a todos os agentes envolvidos no crime.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça determina que, para a fixação na sentença do valor mínimo de reparação de danos (art. 387, IV, do CPP), deve haver pedido prévio e formal na denúncia, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Ademais, tal regra não se aplica aos delitos praticados antes da vigência da Lei no 11.719/08. Precedentes. Reparação de danos afastada.

4. Reconhecida a reincidência do acusado, o regime inicial para a pena privativa de liberdade deve ser o fechado, conforme o art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.

5. A avaliação das condições da penitenciária à qual o réu deve ser recolhido é matéria afeita ao Juízo da Execução, competente para inspecionar o adequado funcionamento dos estabelecimentos penais e garantir a proteção da integridade física e moral dos condenados e presos provisórios (artigos 40, 41, 66, V, "h", VII e VIII, da Lei no 7.210/84).

6. A quantidade de dias-multa deve ser fixada utilizando-se o mesmo critério para a pena privativa de liberdade, enquanto o seu valor deve ser estabelecido com observância à situação econômica do réu (arts. 49 e 60 do Código Penal).

7. Recurso de defesa parcialmente provido. Pena de multa reduzida de ofício.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Miler Aparecido de Barros Ferreira, para afastar a reparação de danos prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e, de ofício, reduzir a pena de multa, fixando a pena definitiva do réu em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.